Tribunal: STF
Processo: RE 1402210
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
EMENTA



    Direito civil. Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. mérito da controvérsia não apreciado no acórdão paradigma. Precedentes. agravo regimental não conhecido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra inadmissão de embargos de divergência por ausência de indicação de paradigma dissidente. Aplicação do Tema RG nº 492 (RE  nº 695.911-RG/SP). Ação em que associação de moradores em condomínio irregular busca cobrança de taxa de manutenção de proprietário não associado. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o paradigma indicado se aplica para fins de comprovação de divergência. 



    III. Razões de decidir



    3. Conforme constou do decisum ora impugnado, a decisão proferida no julgamento do Tema RG nº 492 serviu de fundamento para o acórdão objeto de embargos de divergência.



    4. A recorrente busca, em verdade, a rediscussão da aplicação do julgado ao caso, o que já foi exaustivamente debatido nos autos.



    5. O acórdão paradigma trata de rejeição de embargos de declaração por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 



    6. A decisão embargada está em conformidade com a jurisprudência firmada pelo Plenário.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    __________



    Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 21, inc, XVIII e art. 332; Código de Processo Civil, art. 504, art. 1.026, §§ 2º a 4º e art. 1.043;



    Jurisprudência citada: RE  nº 695.911-RG/SP (Tema RG nº 492); ARE nº 748.371-RG/MT (Tema RG nº 660); ARE nº 1.177.200-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020, p. 11/5/2020; RE nº 1.462.592-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/02/2024, p. 07/03/2024; ARE nº 951.533-AgR-ED-EDv-AgR/ES, Rel. Min. Cármem Lúcia, j. 22/05/2021, p.02/06/2021.